Tribunal: TJSP
Processo: 2212048-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. Homologação dos cálculos apresentados pelo Estado de São Paulo em sede de impugnação ao cumprimento da Fazenda. Concordância dos exequentes, que reconheceram o erro na indicação do valor total da execução no 'resumo de cálculo'. Alegam,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. Homologação dos cálculos apresentados pelo Estado de São Paulo em sede de impugnação ao cumprimento da Fazenda. Concordância dos exequentes, que reconheceram o erro na indicação do valor total da execução no 'resumo de cálculo'. Alegam, contudo, que os valores indicados nas planilhas individuais estavam corretos, cuja soma é menor do que a quantia apurada pelo executado, razão pela qual inexiste excesso de execução. Embora tenha sido reconhecido o erro, ele poderia ter induzido o juízo o erro. A impugnação da Fazenda foi necessária para o esclarecimento de qual a quantia correta a ser executada, razão pela qual a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda deve prevalecer.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA. Possibilidade. Tema 973 dos Recursos Repetitivos no âmbito do STJ. Hipótese de vinculação ao precedente formado a partir do padrão decisório da tese, estabelecendo que "o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". Observância do art. 927, III, do CPC. Reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários de advogado. Decisão omissa nesse ponto e, agora, integrada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO